Tribunal: TJPA
Processo: 0809493-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809493-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO JOAO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS
. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente, quando ela se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

2. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadra na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Rubem de Souza Meireles Neto
, em favor do nacional
Raimundo João da Silva Costa
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que:

“O indiciado encontra-se atualmente preso preventivamente desde 23/08/2021 na Central de Triagem da Marambaia, Belém/PA.

Segundo Inquérito Policial anexo, em 23/08/2021 o indiciado teria supostamente cometido o crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006. Conforme a peça, o paciente teria agredido fisicamente e ameaçado a senhora MICHELLE LIMA MORAES, em sua residência na Rua da Olaria, n.º 97, bairro Tapanã (
Autos do Processo 0812690-90.2021.8.14.0401
), quando foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva posteriormente.

O processo atualmente encontra-se em fase de Inquérito Policial, com o Ministério Público ainda não apresentado denúncia.

A defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva com adoção de medidas cautelares, aduzindo que o paciente não descumpriu nenhuma medida protetiva, sua primariedade, a ilegalidade da prisão e ausência de justa causa para manutenção da prisão.

A Autoridade Coatora negou o pedido, alegando, em suma, que:

(omissis)

Outrossim, até o presente momento o processo encontra-se em cartório, não tendo ainda sido tramitado ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. O paciente continua preso.

Ocorre que,
in casu
, não se pode adentrar no mérito da questão. Somente podemos analisar, de plano, se os requisitos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes.

” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva e, também, pelo fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

a) a concessão de
LIMINAR
para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do inquérito policial nº
0812690-90.2021.8.14.0401
, que tramita perante a 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, e determinar a soltura do paciente
RAIMUNDO JOÃO DA SILVA COSTA
até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional;

b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

c) Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações;

d) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente
;

Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz
a quo
preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer do douto Procurador de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de
HABEAS CORPUS
definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do ora paciente.” <sic>

Junta documentos (Id. 6229188 a 5760003).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6230768, sendo prestadas as informações, Id. 6267863, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6307680.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar na sua liberdade, pois a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, Id 6229194, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la o seguinte, naquilo que interessa,
verbis
:

“
A prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E ainda, dispõe o art. 316 do Código Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem.

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

O acusado, sob efeito de bebida alcoólica, agrediu fisicamente a vítima, portando uma faca e ameaçando-a de morte. A vítima conseguiu acionar o CIOP e o policial, ao chegar ao local, pôde constatar as lesões sofridas pela vítima, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime,
fumus comissi delicti.

De igual forma, resta presente o
periculum libertatis,
na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução penal e para a assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
e INDEFIRO o pleito de revogação.
” <sic>

Assim, dos elementos angariados,
in casu
, tenho que os fundamentos da prisão são contundentes e suficientes a amparar a segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO POSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

3. Na hipótese, a Magistrada de primeira instância destacou que o acusado descumpriu, de forma reiterada e com ousadia, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em proteção à vítima e que há receio de que possa vir a causar graves consequências.

(...).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 656.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis o entendimento do c, STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego ordem.

É como voto.

Belém, 30/09/2021